Tribunal: TJDFT
Processo: 0726732-81.2023.8.07.0007
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0726732-81.2023.8.07.0007 APELANTE: PEDRO FELICIANO ALVES DE LIMA, GILDETE CAMARA DA SILVA APELADO: JOSE ALVES DA PAIXAO DECISÃO 1. PEDRO FELICIANO ALVES DE LIMA e GILDETE CÂMARA DA SILVA interpuseram apelação (id. 70261289) da r. sentença (id. 70261286) proferida na ação de despejo c/c cobrança de multa contratual proposta por José Alves da Paixão. 2. Os apelantes-réus, no ato da interposição da apelação (id. 70261289), não efetuaram o preparo, diante do pedido de gratuidade de justiça formulado no recurso. 3. Contudo, a gratuidade de justiça é matéria preclusa no processo, art. 507 do CPC, uma vez que o benefício foi indeferido em decisão prolatada em julho/2024 (id. 70261276) e os apelantes-réus não apresentaram circunstâncias fáticas novas que alteram a conclusão da r. decisão. 4. Intimados para comprovar o recolhimento em dobro do preparo na forma do art. 1.007, § 4o, do CPC (id. 71954538), os apelante-réus não se manifestaram (ids. 72284055 e 72601082). 5. O art. 1.007, caput e §§ 4o e 5o, do CPC dispõe: “Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. § 5o É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4o.” (Grifo nosso) 6. Assim, o recolhimento do preparo é requisito de admissibilidade do recurso, devendo ser comprovado no ato da sua interposição ou, em dobro, nos termos acima transcritos. 7. Isso posto, não conheço da apelação dos réus, porque deserta, art. 932, inc. III, do CPC. 8. Intimem-se. 9. Decorrido o prazo, certifique-se o trânsito em julgado e retornem os autos ao Primeiro Grau. Brasília - DF, 11 de junho de 2025. VERA ANDRIGHI Desembargadora